Tribunal: TJDFT
Processo: 0721836-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721836-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MC COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: DANIEL LUCAS SILVA SENA D E S P A C H O Ao agravado, DANIEL LUCAS SILVA SENA, para contrarrazões ao agravo interno (ID 27188106), nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 9 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator